Tribunal: STF
Processo: AI 114143
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  Óbice do art. 325, inciso V, letra "a", do RISTF (anterior à Emenda nº 2/85), por se tratar de acórdão proferido em ação rescisória julgada improcedente. Tema constitucional não apreciado no aresto impugnado nem em embargos declaratórios (Súmulas 282 e 356). Falta de indicação, ademais, do artigo, do inciso e da alínea da Constituição, que embasariam o apelo extremo, desatendido, assim, o art. 321 do RI. Agravo de instrumento oposto ao indeferimento do RE.: seguimento negado pelo Relator no STF. Agravo regimental improvido.